Tribunal: TJMT
Processo: 1023408-46.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023408-46.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (RECORRENTE), ZILDINEY DIAS SANDES DE MATOS - CPF: 672.827.251-87 (RECORRIDO), VINICIUS CARNEIRO MONTEIRO PAIVA - CPF: 022.526.261-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno nº
1023408-46.2025.8.11.0001
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
.

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada:
ZILDINEY DIAS SANDES DE MATOS
.

Data do Julgamento virtual:
30/09 a 02/10/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO STF. MULTA POR LITIGÂNCIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença proferida pelo Juízo do

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por servidora contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo a nulidade do vínculo por prorrogações sucessivas além dos prazos legais e condenando ao pagamento de FGTS, férias e terço constitucional relativos ao período de fevereiro de 2021 a março de 2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação ao pagamento de FGTS, férias e terço constitucional a servidora pública contratada temporariamente, diante da nulidade do contrato por sucessivas prorrogações, à luz do art. 37, § 2º da CF/1988 e da jurisprudência do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, autoriza a contratação por tempo determinado apenas para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, sendo nulo o contrato que não respeita os limites legais, conforme art. 37, § 2º.

A Lei Complementar nº 600/2017 do Estado de Mato Grosso estabelece prazos máximos para contratações temporárias e admite prorrogação apenas em hipóteses específicas, o que não foi observado no caso concreto.

A documentação comprova que o contrato da autora ultrapassou o prazo legal máximo e foi prorrogado de forma sucessiva, desvirtuando a natureza temporária do vínculo.

Nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, é devido o FGTS nos contratos temporários nulos quando mantido o direito ao salário.

A jurisprudência do STF no Tema 551 da Repercussão Geral (RE 1.066.677) reconhece que, havendo desvirtuamento do vínculo temporário por renovações reiteradas, são devidos o 13º salário e as férias acrescidas de 1/3, sendo aplicável a mesma lógica às demais verbas reconhecidas.

Não havendo comprovação do recolhimento do FGTS e demais verbas pelo Estado, ônus que lhe competia (CPC, art. 373, II), correta a manutenção da condenação.

O agravo interno reitera argumentos já analisados e improcedentes, não trazendo elementos novos capazes de infirmar a decisão agravada.

Nos termos do art. 1.021, § 4º do CPC, sendo o agravo interno desprovido por unanimidade, aplica-se multa de 2% sobre o valor atualizado da causa por litigância recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

É nulo o contrato temporário que extrapola os prazos legais e é sucessivamente renovado, por desvirtuar o interesse público excepcional exigido no art. 37, IX, da CF/1988.

A nulidade do vínculo contratual por sucessivas prorrogações enseja o pagamento de FGTS, férias e terço constitucional, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e da tese fixada no Tema 551 do STF.

A ausência de comprovação do recolhimento das verbas pleiteadas impõe ao ente público o ônus de indenizar, conforme o art. 373, II, do CPC.

O agravo interno manifestamente improcedente e rejeitado por unanimidade enseja a aplicação de multa por litigância recursal, conforme o art. 1.021, § 4º do CPC.

______________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2º; LC/MT nº 600/2017, arts. 2º e 11; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, arts. 373, II, e 1.021, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.066.677, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, j. 21.05.2020 (Tema 551); TURMA RECURSAL/MT, RI nº 1012187-03.2024.8.11.0001, j. 23.09.2024; TURMA RECURSAL/MT, RI nº 1048797-38.2022.8.11.0001, j. 06.03.2023.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo agravante mantendo a sentença.

O agravante pretende que a matéria seja analisada por este colegiado, a fim de que seja reformada a decisão, no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A agravada pugna pelo improvimento do agravo interno.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de cobrança na qual a parte reclamante alega ter laborado para o Estado de Mato Grosso, mediante sucessivos contratos temporários,
no período de
2009 até 2025, pleiteando o recebimento das verbas no período fevereiro de 2021 a março de 2025. Diante disso, pleiteia o recebimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), férias e terço, durante o período laborado.

Pois bem. Os contratos de natureza temporária devem ocorrer por tempo determinado, submetendo-se ao regime jurídico administrativo especial. O artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, assim dispõe:

“IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017, disciplina a contratação temporária, desde que observados os critérios estabelecidos em seu artigo 2º, nos seguintes termos:

Art. 2º
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: I – assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos; II – realização de recenseamentos; III – assistência a situações de calamidade pública; IV – admissão de professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT; b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer – SEDUC; (...)

A mesma legislação, em seu artigo 11, estabelece os prazos máximos de duração das contratações temporárias:

“Art. 11
As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de: I – 6 (seis) meses, nas hipóteses dos incisos I, III, IX, XI e XIII do art. 2º; II – 12 (doze) meses, nas hipóteses dos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2º; dos incisos I, II e IV do art. 4º; e do art. 6º; III – 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses dos incisos X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2º; e do art. 3º, para professor visitante ou pesquisador estrangeiro; IV – 36 (trinta e seis) meses, nas hipóteses dos incisos VII e XII do art. 2º. (...) § 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que mantidas as condições que ensejaram a contratação.”

A documentação anexada à petição inicial comprova que o contrato temporário celebrado com a parte autora extrapolou o prazo legal máximo, inclusive tendo sido prorrogado uma vez, por igual período, em descompasso com o disposto na mencionada Lei Complementar nº 600/2017.

Nesse sentido, colhe-se a seguinte jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES (STF E STJ). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) A contratação temporária que desvirtua o interesse público e não observa a exigência de aprovação em concurso público é nula, sendo assegurados ao trabalhador os direitos relativos ao FGTS, 13º salário, férias e terço constitucional referentes ao período efetivamente laborado. (...) (N.U 1012187-03.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 23/09/2024, publicado no DJE em 27/09/2024).”

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS E DO TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 308 E 551. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(...) (N.U 1048797-38.2022.8.11.0001, Turma Recursal Única, julgado em 06/03/2023, publicado no DJE em 10/03/2023).”

Ademais, a longa duração da contratação descaracteriza a natureza jurídica do vínculo estabelecido, impondo o reconhecimento de sua nulidade, nos termos do § 2º do art. 37 da Constituição Federal:

“§ 2.º – A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.”

Corroborando esse entendimento, o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 dispõe:

“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”

Por fim, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.066.677, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, realizado na Sessão Virtual de 15 a 21 de maio de 2020, foi fixada a seguinte tese, no âmbito do Tema 551 da Repercussão Geral:

“Servidores temporários não fazem jus ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo: (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário; ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

Diante da ausência de comprovação do recolhimento do FGTS, férias e terço constitucional durante a vigência do contrato temporário – cujo ônus incumbia ao recorrente – e diante da configuração de renovações sucessivas, resta mantida a sentença que reconheceu o direito da recorrida à percepção dos respectivos valores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025